Tribunal: TJMT
Processo: 0011095-93.2011.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011095-93.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEONICE ALVES RIBEIRO - CPF: 025.011.691-07 (APELADO), DONIZETI LAMIM - CPF: 239.342.049-53 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 903.376.381-87 (ADVOGADO), ANTONIO MARIA CLARET LOUZADA DE LIMA - CPF: 399.929.266-00 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), ANTONIO MARIA CLARET LOUZADA DE LIMA - CPF: 399.929.266-00 (APELADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (APELADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), CLEONICE ALVES RIBEIRO - CPF: 025.011.691-07 (APELANTE), DONIZETI LAMIM - CPF: 239.342.049-53 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 903.376.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (ESTÉTICOS) – ERRO MÉDICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL – AUSÊNCIA DE SUBORDIÇÃO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL – RELAÇÃO COMERCIAL – ALUGUEL DE ESPAÇO – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO AO HOSPITAL DE QUESTÕES ENVOLVENDO ESTADIA, INSTALAÇOES, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS AUXILIARES – SENTENÇA DE ILEGITIMIDADE MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE ESTUDO E EXAMES PRÉVIOS – PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL QUE DEMONSTRAM NEGLIGÊNCIA E O NEXO DE CAUSALIDADE – NARIZ EM SELA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – POSTERIOR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ALTERAÇÃO DO TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Tratando-se de relação comercial de natureza locatícia, em que não há subordinação entre a clínica hospitalar e o médico, aquela somente responde objetivamente pelos serviços prestados em seu próprio nome, como acomodações, materiais, recursos humanos etc.

No caso, não há qualquer imputação ao Hospital que envolva a estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia),

Constatado, por prova oral e pericial, a negligência do médico que acabou por ocasionar deformidade nasal (nariz em sela), deve ser mantida a condenação em danos materiais, relativos a segunda cirurgia reparadora a que precisou se submeter a autora e os danos morais (estéticos).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movido por
ANTÔNIO MARIA CLARET LOUZADA DE LIMA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
CLEONICE ALVES RIBEIRO
que reconheceu a ilegitimidade do Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda., e julgou extinto o processo com relação a ele; quanto ao apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento da importância de R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais), a título de indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser atualizado com correção monetária pelo índice INPC a partir da data de 13/04/2.020, data que a autora realizou o desembolso da segunda cirurgia e juros moratórios de 1% a contar da citação, bem como ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais, que deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros, segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Além disso, foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Defende o apelante a legitimidade do Hospital, pois, é integrante da cadeia de fornecimento, nos termos do caput do artigo 14 do CDC; que foi contratado todo “pacote” incluindo serviços médicos e as instalações hospitalares pra realização do procedimento cirúrgico necessário.

Argumenta ainda que, segundo entendimento do STJ, há dever do hospital responder qualitativamente pelos profissionais que escolhe atuar nas instalações por ele oferecidas.

Nesse cenário, requer seja o Hospital mantido no polo passivo, haja vista a obrigação solidária pelo fornecimento do serviço.

No mérito, explica que foram fixados como pontos controvertidos a comprovação do nexo de causalidade entre os fatos narrados na inicial e a responsabilidade imputada aos requeridos; foram produzidas provas documental, oral e pericial, e que, segundo defende, não foram valorados adequadamente.

Assevera que a decisão judicial contrariou todo o acervo probatório, uma vez que o laudo pericial e seu complemento não apontaram a cirurgia como causa da deformidade; que não foram ponderadas questões de extrema importância, como inexistência de ato ilícito praticado pelo médico, ocorrência de fato fortuito inevitável, decorrentes de fatores intrínsecos ao organismo da paciente; ausência de exigibilidade de conduta diversa; inexistência de nexo causal direto e inequívoco entre o ato médico praticado e o dano alegado pela autora; inexistência de requisitos legais para responsabilização civil.

Aduz ainda que a sentença parte de presunção, apesar da apelada ter confessado que deixou de seguir o tratamento proposto em flagrante negligência para consigo, de modo que, no mínimo concorreu para o evento alegado na inicial, pois,
deixou de atender a recomendação da médica expressa de retorno ao consultório impedindo a continuidade da avaliação e tratamento da alteração alegada.

Sob outro aspecto, afirma que o laudo pericial deixou claro que o suposto dano alegado decorreu da evolução natural da doença que acometia a apelada, independentemente da correição do ato médico praticado (caso fortuito).

Aponta que a obrigação assumida pelo médico é de meio, competindo a ele utilizar toda a técnica disponível à época para tratar a enfermidade, contudo, é impossível ao médico garantir a cura do paciente, tampouco a satisfação total, pois, o desfecho de cada caso clínico depende de fatores diversos e aleatórios.

Defende a ocorrência de caso fortuito, ao argumento de que se trata de complicação súbita, inevitável e inerente a evolução natural da doença apresentada pela paciente, independentemente da correção do ato médico praticado.

Alternativamente, aduz que restou confessado nos autos que a autora apelada deu causa ou concorreu para o evento adverso alegado na inicial, tendo em vista que deixou de atender a recomendação médica de retorno em continuidade ao tratamento,
que, por óbvio, retardou o seu diagnóstico e tratamento.

Seguindo, afirma que, para responsabilização dos profissionais liberais aplica-se a Teoria Subjetiva da Responsabilidade civil, a qual exige a comprovação dos requisitos; que o CC adota a Teoria da Causalidade Adequada, segundo qual, somente o fato idôneo ou adequado para produzir o dano é que deverá ser levado em consideração para o estabelecimento da responsabilidade civil, o que, segundo afirma não é caso dos autos, pois,
O evento alegado na exordial decorreu de complicação da doença , de forma súbita e INEVITÁVEL , inerente a própria evolução natural e desfavorável da doença da paciente.

Na eventualidade de mantida a condenação, almeja a reforma da sentença quanto a incidência dos juros legais, a partir da citação, relativamente aos danos materiais; argumenta que a paciente apelada aduz na inicial que os fatos ocorreram na data da segunda cirurgia, realizada por terceiros estranhados a demanda, no dia 13/04/2.020; ou seja, segundo defende, antes dessa data, do desembolso, não havia dano.

Ao final resume os pedidos da seguinte forma:

“122. NO MÉR ITO requer se já provido o presente recurso para ordenar a REFORMA integral da decisão atacada , pelos fundamentos expendidos, ante a ausência de embasamento fático, jurídico e técnico na imputação de culpa presumida ao médico apelante (negligência , imperícia e imprudência ) no tocante ao escorreito atendimento prestado à paciente, eis que o alegado dano decorreu de caso fortuito, por fatalidade súbita , imprevisível e INEVITÁVEL e independente da vontade do agente , restando caracterizada a INEXISTÊNCIA dos requisitos da responsabilidade subjetiva: ato ilícito, culpa , dano e do nexo causal adequado entre o suposto dano e o ato praticado, inexistindo, por tanto, o dever de indeniza r no caso em apreço.

123. Alternativamente, caso mantida a condenação, o que não s e espera , requer a REDUÇÃO do valor fixado a título de indenização por dano moral e estético a patamar não superior a um vigésimo do montante estabelecido, em homenagem ao s Princípios da Razoabilidade e da Proporcional idade, na forma do disposto pelo art. 8° do CP C, se mantida a solidariedade, que seja esta proporcional aos patrimônios dos corréu s, limitando a responsabilidade financeira da ora recorrente a 20% (vinte por cento) do total da condenação, sob pena de dano patrimonial desproporcional à recorrente e enriquecimento sem causa da recorrida e também para reduz ir o percentual do s honorário s advocatícios a patamar não superior a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

124. Alternativamente ainda, caso se mantenha a condenação imposta pelo juízo monocrático , o que não se espera , pugna-se pela modificação da sentença recorrida, para que o s juros de mora sobre os DANOS MATERIAIS sejam fixados a PARTIR DA DATA DO DANO EFETIVO, EM 13 .04 .2020, data do alegado pagamento da segunda cirurgia, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado pela SÚMULA 54 DO STJ e nos precedentes do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob pena de afronta aos artigos 489, parágrafo 1º , VI , 926 e 927 , todos do CPC. 125. Oportunamente , requer a manifestação expressa sobre a literal violação de dispositivos constitucionais e legais aduzidos, tais como: arts . 5º, LIV , e art. 93 , IX da CF/ 88 c/ c arts . 186 , 4 03 e 927 do CC c/c arts. 489 , parágrafo 1º , IV , VI , do CPC c/c art. 14 , parágrafo s 3º e 4°, do CDC, bem como, seja analisada a aplicabilidade dos entendimentos jurisprudenciais consolidados ao caso concreto, a título de PREQUESTIONAMENTO, por seus jurídico s e legais fundamentos, como único meio de materializar a mais lídima Justiça.”.

A autora apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Posteriormente, também foram apresentadas as contrarrazões pelo Hospital e Maternidade Clínica da Criança, pela manutenção da sentença.

Recurso e contrarrazões tempestivos e efetuado o preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL).

Em síntese, conforme relatado, defende o apelante a solidariedade do Hospital, em consequência, a legitimidade do Hospital, pois, é integrante da cadeia de fornecimento, nos termos do caput do artigo 14 do CDC; que foi contratado todo “pacote” incluindo serviços médicos e as instalações hospitalares pra realização do procedimento cirúrgico necessário.

Pois bem.

Segundo se extrai da sentença audiovisual, o reconhecimento da ilegitimidade passiva está amparado na ausência da condição de preposto do médico, que só alugava espaço no Hospital e a causa de pedir não tem nexo causal e imputação a qualquer conduta do Hospital.

De acordo com o conjunto probatório dos autos é inegável que o médico réu apenas possuía contrato de locação para utilização das dependências da clínica ré, conforme documento de id. 180963323 - Pág. 1.

Desta feita,
tratando-se de relação comercial de natureza locatícia, em que não há subordinação entre a clínica hospitalar e o médico, aquela somente responde objetivamente pelos serviços prestados em seu próprio nome, como acomodações, materiais, recursos humanos etc.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE DE AN ÁLISE DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE HOSPITALAR DESPROVIDO.1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código.2. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).3. É obrigação dos hospitais adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares, sobressaindo sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalização do paciente (Lei 9.431/19 97).4. Na hipótese, o Tribunal de origem registrou que a perfuração no intestino ocorreu enquanto a paciente estava hospitalizada, gerando danos de natureza material, moral e estética a serem reparados pelo nosocômio. Rever tais conclusões demanda, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, providência vedada nesta via especial, ante o óbice da Súmula 07/STJ.5. Agravo Interno do ente hospitalar desprovido.(STJ, AgInt no AREsp 1459357/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021)

No presente caso, conforme se verifica
não há qualquer imputação ao Hospital que envolva a estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia),
de modo que a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Cuida-se de Recurso de apelação cível movido por
ANTÔNIO MARIA CLARET LOUZADA DE LIMA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais movida por
CLEONICE ALVES RIBEIRO
que reconheceu a ilegitimidade do Hospital e Maternidade Clínica da Criança Ltda., e julgou extinto o processo com relação a ele; quanto ao apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo ao pagamento da importância de R$ 32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais), a título de indenização por danos materiais, cujo valor deverá ser atualizado com correção monetária pelo índice INPC a partir da data de 13/04/2.020, data que a autora realizou o desembolso da segunda cirurgia e juros moratórios de 1% a contar da citação, bem como ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais, que deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros, segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Além disso, foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Segundo consta da inicial, a autora sofria de adenoide, com dificuldades para respiração; procurou ajuda médica com profissional especializado na área. Logo após a primeira consulta, foi aconselhada pelo réu (apelante) a realizar a cirurgia de septoplastia. Após a realização, foi liberada no mesmo dia, sendo que ainda utilizada um “splint”, espécie de tampão nasal. No seguir, depois de realizar a retirada dos curativos, percebeu uma deformação no seu nariz. Procurou o médico e ele lhe disse que era normal ocorrer esta deformação e que para correção seria necessária a realização de outra cirurgia e, que, para tanto, seria cobrado no valor adicional de R$ 5.000,00.

Alega que não foi avisada que a cirurgia deformaria seu nariz; ao contrário, lhe foi dito que era um procedimento bem simples; ficou indignada e muito abalada com a deformidade.

Na contestação, o apelante defende que o nariz torto fisiologicamente já se evidenciada antes do procedimento e não há qualquer vínculo com a cirurgia.

Já nas razões recursais, o apelante aduz que a sentença contrariou todo o acervo probatório; todavia, após estudo dos autos, não chego a outra conclusão senão a do magistrado “a quo”.

Isso porque, segundo se extrai, houve negligência do médico em não realizar exames e estudo prévio da situação da apelada, tanto que, em seu depoimento perante o juízo, realizado no mesmo dia da prolação da sentença audiovisual, declarou que no momento da cirurgia se deparou com um grande desvio, que o surpreendeu. Aliás, sequer foi juntada o prontuário médico da apelada. Também houve negligência em não dar ciência à apelada da possibilidade de deformação.

As alegações contidas na contestação, de que a deformação já existia antes da cirurgia é negar o obvio, basta ver as fotografias juntadas nos autos, do antes e depois do nariz da apelada, que demonstram a deformidade a que foi submetida a apelada.

Concluiu o magistrado que, sendo a cirurgia, sem fins estéticos, a culpa foi verificada porque a questão, da deformidade, não se deu por questão fisiológica, eis que a deformação foi verificada após a realização da cirurgia, e, ainda que se possa haver absorção de cartilagem, no caso concreto, não houve tempo suficiente para tanto. Que houve retirada de cartilagem em excesso, o que foi restabelecida pela 2ª cirurgia. Houve falha humana.

Toda conclusão pode ser extraída da prova pericial.

Perguntada a perita se
é possível concluir que a autora passou a ter deformidade no nariz após o procedimento médico cirúrgico realizado com o Dr, Antônio Maria Claret L. Lima,
respondeu que
sim.

Declarou ainda que a cirurgia
Septoplastia em regra não costuma causar deformidade nasal.

Nos esclarecimentos prestados, o perito ainda complementou que
Há documentação clara que comprova o surgimento de nariz em sela após a cirurgia de septoplastia realizada.

Também, do exame realizado pelo segundo médico, responsável pela realização da cirurgia reparadora se identifica que foi constatada a redução de volume de cornetos nasais inferiores “de etiologia à esclarecer”, sendo duas possibilidades: pós cirúrgico ou uso crônico de descongestionamento nasal, sendo que a segunda hipótese não é o caso dos autos.

Ademais, a tese de abandono de tratamento, apesar de não constar na contestação, a título exaustivo, registro que não foi apresentado pelo médico qualquer solicitação de exame prévio ou posterior, prontuário médico indicando qual foi o abandono a que alude, inclusive a ausência de documentação é mencionada pelo perito, no item “9”,

id. 180963342 - Pág. 4.

Ou seja, além de não haver mínima prova de abandono, não há como amparar a tese de caso fortuito ou fatores intrínsecos ao organismo da paciente, pois, reafirmo, não foram realizados exames prévios, o que corrobora a negligência no procedimento.

Registro ainda que a autora procurou o médico posteriormente que lhe disse era natural a deformidade nasal após a cirurgia, lhe indicando outra, reparadora, contudo, às custas dela. Todavia, não é crível e exigível que uma pessoa, já indignada e frustrada com o procedimento anterior, seja obrigada a pagar e realizar nova cirurgia com o mesmo profissional que lhe causou deformação ou, não lhe deu ciência das possibilidades. Diferentemente seria se o médico tivesse adotado a conduta de, verificada a falha humana, buscar reparar o dano.

Nesse cenário, constatada a ocorrência de nexo de causalidade entre o erro médico e o dano causado, mantem-se a sentença.

Adiante, quanto aos danos morais, na modalidade estéticos, não há mínima possibilidade de redução, eis que a sentença está totalmente amparada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ponderou o magistrado o valor exorbitante pleiteado, em R$ 100.000,00, contudo, também comparou com as situações de inscrições indevidas nas quais a indenização gira em torno de R$ 10.000,00; portanto, a condenação em R$ 20.000,00 se mostra condizentes com as diretrizes.

Sem falar que, como bem lembrado pelo magistrado sentenciante, a deformidade se deu em local muito aparente, no nariz, que causou, muito tempo razoável muita frustração à apelada.

Por fim, suscita o apelante a tese de que os juros de mora devem incidir, quanto aos danos materiais, a partir da data do dano efetivo, que seria o pagamento da segunda cirurgia, ausente interesse de agir, pois a sentença registrou claramente que

o
valor deverá ser atualizado com correção monetária pelo índice INPC a partir da data de 13/04/2.020, data que a autora realizou o desembolso da segunda cirurgia e juros moratórios de 1% a contar da citação.

Ante todo exposto,
da parte que conheço, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023